Tribunal: STF
Processo: HC 189300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Acolho o relatório elaborado pelo eminente Ministro Luiz Fux:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso habeas corpus 125.371, in verbis: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO PARA DEFINIR A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considera-se, para efeito de contagem do prazo para extinção da punibilidade pela prescrição, a data indicada pelo magistrado em sua decisão de recebimento da denúncia, independentemente do dia em que recebidos os autos na secretaria, ao contrário da sentença condenatória, que efetivamente depende de sua publicação em cartório, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.’



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição. 



    Pontua que “o debate jurídico travado se prende ao que se considera como data do recebimento da denúncia para efeitos de interrupção do prazo prescricional”. 



    A defesa sustenta que “o recebimento da denúncia, a grande maioria da doutrina nacional discorre que para efeitos de interrupção da prescrição, deve ser levada em consideração a data de sua publicação em cartório”, entendendo que “a decisão judicial somente se completa com sua efetiva publicação em cartório . Antes disso, não passa de mero trabalho intelectual do magistrado, sem qualquer força vinculante, nem efeitos para as partes”. 



    Afirma que “como o ato somente existe juridicamente a partir de sua publicação em cartório, referida data é a que deve interromper o fluxo prescricional”. 



    Segundo a tese defensiva, “sopesando que o crime, em tese, foi praticado em 17/4/2010, quando da publicação da decisão que recebeu a denúncia em secretaria (26/4/2018), já havia escoado o prazo prescricional (com a contagem pela metade, haja vista o paciente ostentar mais de 70 anos), de sorte que falta justa causa para o exercício da ação penal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    ‘EX POSITIS, o impetrante requer que seja acolhido o presente habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime imputado ao paciente, consequentemente, extinguindo-se a ação penal por falta de justa causa. Termos em que, com as inclusas” (doc. 28).



    O Ministro Luiz Fux indeferiu a liminar e instruiu o processo.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DATA DO DESPACHO DO JUIZ. LEI QUE NÃO EXIGE A PUBLICIDADE DO ATO JUDICIAL, QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVA CAPITULAÇÃO. PRAZO PROCESSUAL ESTENDIDO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (doc. 30).



    A defesa, por meio das petições/STF nº 38.026/2021 e 109.327/2021, reitera os argumentos veiculados na inicial e requer prioridade na tramitação deste habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia em saber qual o marco interruptivo da prescrição: a data constante do despacho do magistrado no recebimento da denúncia ou a data do recebimento do processo em cartório.



    Compulsando os autos, tem-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal, com a agravante do artigo 61, II, "g", do Código Penal, porque “no período compreendido entre 17/4/2010 e 29/4/2010 o assistente técnico REINALDO FARINA e o advogado da empresa reclamada RUY MATHEUS, de forma consciente e voluntária, previamente acordados e com unidade de desígnios, ofereceram, prometeram e pagaram vantagem indevida consistente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a WILSON CARLOS SILVA VIEIRA em razão de sua condição de perito judicial nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, vantagem esta que foi solicitada, aceita e recebida, de forma consciente e voluntária por WILSON CARLOS” (fls. 60/61) (doc. 30).



    Como visto, não se trata de mera confirmação dos marcos interruptivos da prescrição, pois há divergência nas datas apontadas pela defesa, tendo em vista a data do último ato praticado 29/4/2010 e a decisão de recebimento da denúncia em cartório 26/4/2018.



    Ante esse contexto, torna-se inviável assentar a ocorrência da prescrição tal como pretende a defesa, considerada a necessidade de exame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESTATUÍDA NO ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RELAÇÃO A CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “de acordo com a denúncia, SIMÃO JATENE teria executado a conduta da primeira figura ('solicitar'), por mais de uma vez”. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o recorrente está sendo processado e julgado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça em ação penal na qual se apura a suposta prática do tipo penal tipificado no artigo 317 do Código Penal. 3. Não se cuida de hipótese de manifestação quanto ao momento consumativo do crime de corrupção passiva, mas sim de apreciação dos fatos narrados na denúncia a fim de se verificar a ocorrência ou não da continuidade delitiva. 4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, de modo definitivo, o mérito da ação penal lá impetrada consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação, por via transversa, das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a aplicação do artigo 327, § 2º, do Código Penal aos agentes detentores de mandato eletivo, tendo em vista que “o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto”. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.(HC 148138 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)”



    “Habeas corpus. Processual Penal. Dosimetria da pena. Condenações anteriores transitadas em julgado. Maus antecedentes e reincidência reconhecidos. Alegação de prescrição em uma das ações penais que ensejaram a exasperação da reprimenda. Inviabilidade de apreciação da alegação no presente writ. Ocorrência, ademais, de suspensão do prazo prescricional em decorrência da suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/95, art. 89, § 6º). Ordem denegada. 1. Em conformidade com o entendimento já sedimentado na Suprema Corte, não se presta a via estreita do habeas corpus ao reexame de matéria fática ou à valoração dos elementos de prova, ressaltando-se, adicionalmente, que não constam dos autos cópias integrais de documentação hábil à apreciação da prescrição aludida pela impetrante. Precedentes. 2. Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (anexo de instrução 13), embora os fatos imputados ao paciente em processo anterior tenham ocorrido em 13/5/05, com recebimento de denúncia em 25/5/05 e a prolação de sentença condenatória em 26/2/2008, houve a suspensão condicional do processo, iniciada em 14/6/05 e revogada em 16/5/07, período em que se verificou a suspensão do prazo prescricional (Lei nº 9.099/95, art. 89, § 6º), de modo a não haver indícios de que se tenha implementado o interregno temporal mínimo necessário à consumação da prescrição intercorrente. 3. Habeas corpus denegado.(HC 108890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013)”



    Reforça, ademais, a conclusão quanto à ausência de constrangimento ilegal flagrante, a inexistência de impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente